Tribunal: TJBA
Processo: 8065888-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065888-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEDRO SUZART MOREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. NUMERÁRIO QUE NÃO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR NEM SE CONFUNDE COM PROVENTOS OU POUPANÇA PROTEGIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO QUE PREJUDICA O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065888-85.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
JOS
É
PEDRO SUZART MOREIRA
e Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e em julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça